Tribunal: TJSP
Processo: 2293668-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de liberação dos honorários dos médicos que realizaram a cirurgia à qual se submeteu o agravante.
Descabimento.
Incidente de liquidação de sentença instaurado para apuração dos dias de descumprimento da liminar que foi concedida em favor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em ação de obrigação de fazer, em fase de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de liberação dos honorários dos médicos que realizaram a cirurgia à qual se submeteu o agravante.
Descabimento.
Incidente de liquidação de sentença instaurado para apuração dos dias de descumprimento da liminar que foi concedida em favor do agravante. Alegada ausência de autorização para a nova cirurgia à qual ele se submeteu que deve ser discutida em sede de cumprimento de sentença e foge ao âmbito da presente liquidação da sentença autorizar o levantamento dos valores da referida cirurgia.
Recurso improvido.